Tribunal: TJES
Processo: 5011230-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011230-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. IDONEIDADE DA GARANTIA. POSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra decisão que, nos autos de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI, rejeitou o seguro garantia apresentado, sob o fundamento de possuir prazo determinado. A agravante sustenta que a apólice é idônea, pois abrange o valor executado com acréscimo de 30%, tem vencimento apenas em 2030 e dispõe de cláusula de renovação automática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o seguro garantia judicial com cláusula de prazo determinado, mas com renovação automática, pode ser considerado idôneo para fins de garantia da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 1.203, admite o seguro garantia judicial com prazo determinado como forma idônea de garantir a execução, desde que contenha cláusulas em conformidade com as normas pertinentes.

O título apresentado pela agravante cobre o valor da execução com acréscimo de 30%, tem vencimento em 2030 e prevê renovação automática, preenchendo os requisitos legais e jurisprudenciais de idoneidade.

A Administração Pública não pode recusar a garantia apenas por conter prazo determinado na apólice, sem demonstrar a existência de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade concreta.

A tese fixada pelo STJ no REsp 2.007.865/SP estabelece que o seguro garantia que atenda aos requisitos legais deve ser aceito, não podendo o credor rejeitá-lo com base exclusivamente em cláusula de validade determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O seguro garantia judicial com prazo de validade determinado é considerado idôneo para garantir a execução fiscal, desde que cubra o valor atualizado do débito com acréscimo de 30% e contenha cláusula de renovação automática.

O credor somente pode recusar a garantia se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade concreta da apólice.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que acatou a rejeição do seguro garantia ofertado pela Telefônica Brasil S/A em razão da apólice conter prazo determinado.

Pois bem.

De plano, penso que merece guarida a tese recursal.

E assim penso, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal Justiça, reafirmado recentemente através do Tema nº 1.203, no sentido de que a ausência de prazo indeterminado do seguro garantia, por si só, não é capaz de torná-
lo
inidôneo.

In casu, ao que se observa, o título (id. 69291204 – autos originários) contempla o valor perseguido na execução, com margem de 30%, com vencimento somente em 2030, além de cláusula de renovação automática, o que aparentemente o valida para garantir a dívida fiscal.

Decerto, embora a Administração possa recusar as garantias ofertadas com o objetivo de atender aos próprios anseios na busca do crédito, ao menos por ora, parece-me frágil a recusa baseada apenas no fato de existir cláusula de prazo determinado da apólice.

A propósito, colaciono precedente sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO MEDIANTE O OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, II, § 3º, DA LEI N. 6.830/1980 C/C ARTS. 805 E 835, § 2º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. A controvérsia submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos restou assim delimitada: "Definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário" (Tema 1.203/STJ).2. Nos termos do art. 1º da Lei n. 6.830/1980, o Código de Processo Civil pode ser aplicado de forma subsidiária às execuções fiscais, sempre que a legislação especial for omissa e não houver incompatibilidade com o seu regime jurídico.3. O art. 9º da Lei de Execuções Fiscais estabelece as modalidades de bens que o devedor pode oferecer para garantir o débito, elencando, entre elas, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia (incisos I e II). Além disso, dispõe, em seu § 3º, que "a garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora". Por sua vez, o art. 835, § 2º, do CPC/2015 equipara a fiança bancária e o seguro garantia ao dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que o valor da garantia corresponda ao montante atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento).4. A Lei de Execução Fiscal não trata expressamente da suspensão da exigibilidade do crédito. No Direito Tributário, o art. 151 do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade mediante depósito em dinheiro. No entanto, no caso dos créditos não tributários, a suspensão da exigibilidade não se limita às situações previstas no referido dispositivo, sendo admissível, nesses casos, a aplicação do art. 9º, II, § 3º, da Lei n. 6.830/1980, combinado com o art. 835, § 2º, do CPC/2015, os quais reconhecem a fiança bancária e o seguro garantia como formas legítimas de garantir a execução, equiparando-os ao depósito em dinheiro.
5.
A fiança bancária e o seguro garantia judicial, além de atenderem ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015), produzem os mesmos efeitos jurídicos que o depósito em dinheiro, garantindo segurança e liquidez ao crédito do exequente.6. A jurisprudência desta Corte, após a entrada em vigor do Novo CPC, passou a admitir a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, afastando a aplicação do art. 151 do CTN; da Súmula 112/STJ ("O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"); e também do Tema Repetitivo 378 ("A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte").7. A idoneidade da garantia deve ser aferida com base na conformidade de suas cláusulas com as normas expedidas pelas autoridades competentes, sendo que a simples estipulação de um prazo de validade determinado não enseja, por si só, sua inidoneidade.
8. Tese jurídica firmada: "O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida".9. Caso concreto: recurso especial provido para reconhecer a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de seguro garantia, cabendo às instâncias ordinárias apreciar as questões relacionadas à idoneidade da garantia, nos termos da fundamentação deste voto.10. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015;e art. 256-N e seguintes do RISTJ).(REsp n. 2.007.865/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Deixo assente que não desconheço entendimento em sentido contrário, todavia, com a devida vênia, impende registrar que a tese jurídica acima apontada restou decidida sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça e em momento posterior a data da decisão objurgada, o que me leva a crer que assiste razão ao recorrente.

Por fim, não havendo outra motivação idônea exposta pelo ente tributante para a rejeição da garantia em comento, penso que deva ser acolhida a tese recursal.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, admitir o seguro garantia ofertado pela agravante para que gere os seus respectivos efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.